Tribunal: TJSP
Processo: 2008525-44.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Não caracteriza omissão o fato de não ter sido mencionado na parte dispositiva do julgado artigo de lei que define providência a ser adotada por outro Órgão da Corte com funções jurisdicionais distintas e independentes.
REJEIÇÃO.